Tribunal: TJMT
Processo: 1011141-52.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011141-52.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ZILDA ALEXANDRE MARCELINO SOARES - CPF: 036.468.679-06 (RECORRENTE), MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LUCIA PERUFFO (RELATORA); DRA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (1a VOGAL); DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (2o VOGAL)

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INSISTENTES LIGAÇÕES E MENSAGENS REFERENTE A DÉBITOS DE TERCEIROS – ALEGAÇÃO DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA CESSAÇÃO DAS LIGAÇÕES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

O recebimento de insistentes ligações ou mensagens de débitos de terceiros não tem o condão de ensejar, por si só, o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e improcedente o pedido de indenização de dano moral, com o argumento de que o recebimento de insistentes ligações e mensagens de débitos de terceiros, configuram mero aborrecimento da vida civil e não geram indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para:
a)
tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (
id. 25255739
);
b)
reconhecer a falha na prestação do serviço da Reclamada;
c)
indeferir o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral em razão da falha na prestação do serviço consistente em insistentes, inoportunas e estressantes ligações e mensagens relativo a cobrança de débitos de terceiros.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando a condenação da arte promovida a indenização por dano moral.

Destaco que o magistrado
a quo
entendeu que a situação narrada configura mero aborrecimento, posto que a parte promovente não demonstrou ter sido submetida a qualquer situação constrangedora ou vexatória em razão do recebimento de ligações e mensagens referente a cobrança de débitos de terceiros. Entendeu o magistrado que o recebimento de ligações e mensagens referente a cobrança de débitos de terceiros, não é suficiente, por si só, para o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

De fato, há prova de que a parte Recorrente recebeu ligações e mensagens de texto com cobranças direcionadas ao telefone da parte promovente e que efetuou reclamações administrativas para que estas cessassem, conforme protocolos ns° 20174490502058 e 20174485211423, indicados na inicial.

Entretanto, entendo que os fatos narrados na inicial não são suficientes para causar dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil, posto que embora a parte promovente assevere que sofreu inúmeros prejuízos morais em decorrência das ligações e mensagens recebidas em seu celular com cobranças de terceiros, em nenhum momento relatou que foi ofendida ou que alguém tenha lhe constrangido, não tendo juntado nenhuma prova dos referidos danos, se tratando os fatos de mero aborrecimento da vida civil.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, o que não verifico no presente caso.

Portanto, entendo que os fatos não passaram de mero dissabor, de modo que a sentença dever ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020